Tribunal: TCU
Processo: 015.915/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 772/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para atendimento ao item 1.6 do Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário , solicitada pelo Secretário do Patrimônio da União, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.915/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há